Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Execução fiscal. Fraude à execução rejeitada. Bem de família reconhecido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, ao julgar embargos de terceiro opostos em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, manteve a penhora de imóvel, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução fiscal em razão da alienação posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa e afastando a alegação de impenhorabilidade por bem de família.
2. A sentença recorrida rejeitou os embargos, revogou a liminar anteriormente concedida e condenou as embargantes ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. As apelantes sustentam a inexistência de fraude à execução, ao argumento de que adquiriram o imóvel de boa-fé, antes de qualquer ciência da executada acerca da execução fiscal, defendendo a inaplicabilidade da presunção prevista no art. 185 do CTN e a incidência da Súmula 375 do STJ; alegam, ainda, a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família utilizado como residência da entidade familiar.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal; e (ii) verificar se o imóvel constrito é impenhorável, por caracterizar bem de família, à luz das provas produzidas.
III. Razões de decidir
5. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei Complementar no 118/2005, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
6. O reconhecimento da fraude à execução não afasta, automaticamente, a proteção legal do bem de família, quando demonstrado que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, inexistindo exceção legal aplicável.
7. Sendo evidente que o imóvel alienado às terceiras-embargantes se qualifica como bem de família, bem como, não incidindo exceção legal à impenhorabilidade versada na Lei no 8.009/90, há a penhora que ser tornada insubsistente.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para acolher os embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e 86; CTN l, art. 185; Lei no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial no 1.141.990/PR, Tema 290; STJ; AgInt no REsp n. 1.977.697/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22/4/2024, DJe: 25/4/2024; TJDFT, Acórdão 2086464, AGI 0738535-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/02/2026, DJe: 23/02/2026; STJ, REsp n. 2.247.505/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/3/2026; TJDFT, Acórdão 2049521, APC 0707218-92.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025.